Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-96.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-96.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELICA MARIA NASCIMENTO FREITAS

Advogado(s)
:
DANILO SOUSA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE UBAITABA- BA. CUMULAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DIREITO A REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO NO QUAL SE APOSENTOU. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE. RE 1.302.501 E DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

1-Trata-se de Apelação Cível interposta pelo UBAITABA contra sentença (ID30915614) proferida pelo MM. Juízo de Direito da VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE UBAITABA/BA que, nos autos da
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA sob nº
8000181-96.2021.8.05.0264
impetrada
por ANGELICA MARIA NASCIMENTO FREITAS, concedeu parcialmente a segurança.

2-No presente caso, a apelante se aposentou pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019 (Reforma da Previdência).

3-Nesse contexto, havendo previsão legal expressa de vacância do cargo em caso de aposentadoria (REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, PREVISTA NA LEI 175/75, ART. 63, INCISO V), conclui-se ser absolutamente dispensável a instauração de processo administrativo prévio contra a servidora. Isto porque, não se trata de punição disciplinar, mas extinção do vínculo jurídico pela aposentadoria.

4-Considerando que o Município de Ubaitaba obteve êxito em sua pretensão recursal, deve haver a inversão do ônus da sucumbência para que a Impetrante seja condenada ao pagamento das custas processuais.Todavia, tratando-se a demanda originária de Mandado de Segurança, revela-se incabível a condenação em honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

5-RECURSO PROVIDO para reformar a sentença no sentido de denegar a segurança. Ademais, determino a inversão do ônus da sucumbência, para que a Impetrante seja condenada ao pagamento das custas processuais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000181-96.2021.8.05.0264
da Comarca de Ubaitaba/BA, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE UBAITABA
e como Apelada
ANGELICA MARIA NASCIMENTO FREITAS
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, , 2022.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

cv